Tribunal: STF
Processo: AI 795489
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS 
   PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA 
   LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 
   279/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- As alegações de 
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, 
   da plenitude de defesa e da motivação dos atos decisórios, por 
   dependerem de exame prévio e necessário da legislação comum, podem 
   configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa 
   meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não basta, só por 
   si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. 
   Precedentes.

- Não cabe recurso extraordinário, quando interposto
   com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria 
   de caráter probatório.